Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-03.2023.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A ratificação do não reconhecimento do liame ocupacional da lesão colunar no caso concreto se deu de modo expresso pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a implicar, em sede da estreita via de embargos de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A ratificação do não reconhecimento do liame ocupacional da lesão colunar no caso concreto se deu de modo expresso pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a implicar, em sede da estreita via de embargos de declaração, eventual modificação do desfecho dado à demanda".